Tribunal: TJMT
Processo: 1009234-98.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
. Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Data-base para progressão de regime. Unificação de penas. Superveniência de condenação durante cumprimento de pena. Tema 1006/STJ. Alteração da data-base. Fixação na data da última progressão de regime. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
Agravo interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009234-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DOUGLAS RIBEIRO GOMES - CPF: 612.794.363-95 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
. D
ireito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Data-base para progressão de regime. Unificação de penas. Superveniência de condenação durante cumprimento de pena. Tema 1006/STJ. Alteração da data-base. Fixação na data da última progressão de regime. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de alteração da data-base, decorrente da unificação de penas por condenações pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e furto, totalizando 26 (vinte e seis) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, visando a alteração da data-base.

II. Questão em discussão

1) Alteração da data-base para progressão de regime pela superveniência de sentença condenatória transitada em julgado por fato anterior ao início da execução penal; 2) fixação de data-base para concessão de benefícios no dia da última falta grave.

III. Razões de decidir

1.
O e. STJ firmou entendimento, no Tema Repetitivo nº 1.006, que “
a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios
”.

2. Se a data da última falta grave [prisão em flagrante] foi considerada como data-base para fins de progressão de regime, sua nova adoção
“implicaria cômputo em duplicidade do período aquisitivo”
(STJ, AgRg no HC 788.507/CE).

3.
“Considerar a data da última prisão implicaria no cômputo em duplicidade de período aquisitivo já aproveitado pelo apenado para progressão ao regime semiaberto, violando a jurisprudência do STJ. Assim, casuisticamente, considera-se como marco a data em que o apenado preencheu o requisito objetivo da última progressão concedida.”

(TJMT, AgEx nº 1017928-90.2025.8.11.0000)

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A unificação das penas decorrente de condenação por fato pretérito ao início da execução não interrompe o lapso temporal para progressão de regime.

2. A data da última progressão de regime constitui o marco inicial para novo cálculo do período aquisitivo de benefícios executórios após a unificação das penas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, 157, § 2º, 155, § 4º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; LEP, arts. 111, parágrafo único, 112.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, ProAfR no REsp nº 1.753.509/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 11.03.2019 (Tema 1006); STJ, AgRg no HC nº 788.507/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2025; TJMT, AgEx nº 1017928-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 05.08.2025; TJMT, AgEx nº 1036322-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 15.12.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1009234-98.2026.8.11.0000 - COMARCA DE ÁGUA BOA

AGRAVANTE(S):

DOUGLAS RIBEIRO GOMES

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Agravo interposto por DOUGLAS RIBEIRO GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de execução penal (SEEU nº 0003800-89.2018.8.10.0765), que, ao proceder à unificação das penas, determinou a alteração da data-base para o dia da última prisão, derivada da condenação definitiva por tráfico de drogas na Ação Penal nº 5424649-19.2020.8.09.0011 - (SEEU 0003800-89.2018.8.10.0765 - mov. 312.1).

O agravante sustenta que: 1)
“a superveniência de condenação por fato anterior não pode prejudicar o apenado com a alteração da data-base”
; 2) deve ser considerada como data-base o dia da sua última falta grave [data da sua prisão em flagrante].

Requer o provimento para que seja estabelecida
“como data-base para fins de progressão de regime e demais benefícios da execução penal a data de 14 de julho de 2022”
(ID 350836886 – Pág. 54/57).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento (ID 350836886 – Pág. 64/67).

A decisão foi mantida pelo Juízo da Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 350836886 – Pág. 68/69).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento por entender que:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA DATA-BASE EM 14/07/2022 PARA CÁLCULO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DO MARCO TEMPORAL APÓS UNIFICAÇÃO DE PENAS. PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO QUE NÃO CONSTITUI MARCO IQUANDO O APENADO JÁ SE ENCONTRA EM CUMPRIMENTO DE PENA. INAPLICABILIDADE DA DATA DA PRISÃO DEFINITIVA. TEMA 1006/STJ. UNIFICAÇÃO QUE NÃO ALTERA A DATA-BASE. ÚLTIMA PROGRESSÃO DE REGIME COMO DATA-BASE ADEQUADA, EVITANDO CÔMPUTO EM DUPLICIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
”. (Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça, ID 353324360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante cumpre pena total de 26 (vinte e seis) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em decorrência das seguintes condenações:

- 3 (três) anos de reclusão por furto qualificado, em regime aberto, cometido em 1º.7.2016, transitado em julgado no dia 22.11.2022 (Ação Penal nº 0002735-16.2016.8.10.0026);

- 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão por tráfico de entorpecentes e roubo majorado, em regime inicial fechado, praticado em 27.8.2017 (Ação Penal nº 0000971-58.2017.8.10.0026);

- 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por roubo, em regime inicial fechado, cometido em 14.7.2022, transitado em julgado no dia 25.7.2023 (Ação Penal nº 1001876-58.2022.8.11.0021);

- 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão por tráfico de entorpecentes, em regime inicial fechado, cometido em 26.8.2020, transitado em julgado no dia 26.8.2025 (Ação Penal nº 5424649-19.2020.8.09.0011);

Em 14.7.2022, o agravante praticou falta grave no curso da execução da pena, pois preso em flagrante (AP 1001876-58.2022.8.11.0021), oportunidade na qual regrediu para o regime fechado (SEEU 0003800-89.2018.8.10.0765).

Em 25.4.2025, o agravante foi progredido para o regime semiaberto (SEEU 0003800-89.2018.8.10.0765).

Em 4.2.2026, o Juízo da Execução Penal determinou a unificação das penas diante da condenação referente à Ação Penal nº 5424649-19.2020.8.09.0011 e fixou a data-base para fins de concessão de benefícios executórios o dia 12.1.2026, mediante a seguinte fundamentação:

“[...]Trata-se de executivo de pena atinente ao recuperando DOUGLAS RIBEIRO GOMES, qualificado.

Juntou-se aos autos condenação oriunda dos autos 5424649-19.2020.8.09.0011. [...]

Inicialmente, dada juntada de nova condenação, DETERMINA-SE A UNIFICAÇÃO AS PENAS, com esteio no art. 66, III, “a” e art. 111, ambos da LEP, mantendo-se o regime fechado para o seu respectivo cumprimento (art. 33, §2º, “a”, CPB).

Por conseguinte, a jurisprudência consolidada da Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, para a concessão de novos benefícios na execução penal, a data-base deve corresponder à data da última prisão ou da última infração disciplinar, porquanto tais marcos interrompem a contagem do lapso temporal necessário à fruição de direitos executórios. (STJ - AgRg no HC 549.115/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020).

No caso concreto, verifica-se dos autos que o reeducando viera a ser preso, em razão de condenação definitiva em regime fechado em 12/01/2026.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento de que a data-base para fins de concessão de benefícios executórios deve ser fixada na data da última prisão, qual seja, 12 de janeiro de 2026, em consonância com o entendimento jurisprudencial [...].”
(Caio Almeida Neves Martins, juiz de Direito, SEEU 0003800-89.2018.8.10.0765, mov. 312.1)

Pois bem.

Verifica-se que o reeducando encontrava-se cumprindo pena em regime semiaberto, progressão concedida no dia 25.4.2025 (mov. 176.1, SEEU), quando sobreveio o trânsito em julgado da sentença condenatória da Ação Penal de nº 5424649-19.2020.8.09.0011, com a pena fixada em regime inicial fechado, ensejando o cumprimento da prisão definitiva do agravante e a unificação com a pena remanescente.

O cumprimento do mandado de prisão definitiva em decorrência de condenação transitada em julgado na Ação Penal de nº 5424649-19.2020.8.09.0011, ocorreu em 12.1.2026 (SEEU 0003800-89.2018.8.10.0765, mov. 304.3), data fixada como base para cálculos de eventuais benefícios executórios pelo Juízo singular (SEEU 0003800-89.2018.8.10.0765, mov. 312.1).

Frise-se que o crime de tráfico de drogas objeto da Ação Penal nº 5424649-19.2020.8.09.0011 foi praticado em 26.8.2020, ou seja, antes do início do cumprimento de pena do agravante, que se deu em 14.7.2022, razão pela qual se trata de fato pretérito ao início da execução penal.

No caso, o agravante não estava solto ou em liberdade provisória, mas cumprindo pena em regime semiaberto [após obter progressão em 25.4.2025], de modo que o cumprimento do mandado de prisão de pena definitiva em decorrência de trânsito em julgado de sentença condenatória superveniente, durante o cumprimento regular da pena executória, não se equivale, por ausência de previsão legal, a última prisão ou falta grave, para fins de alteração da data-base do cumprimento de pena.

Reconhece-se que o c. STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 1006), firmou entendimento no sentido de que “
o delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena.
” (ProAfR no REsp 1.753.509/PR - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – Terceira Seção – p. 11.3.2019).

Nessa vertente, a fixação da data-base deve ser aquela que o agravante foi beneficiado com a progressão de regime para o semiaberto em 25.4.2025, e não a da sua última falta grave [14.7.2022], pois adotá-la, mais uma vez, “
implicaria cômputo em duplicidade do período aquisitivo
” (STJ, AgRg no HC 788.507/CE - Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - j. 18.6.2025).

Destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“No caso concreto, considerar a data da última prisão implicaria no cômputo em duplicidade de período aquisitivo já aproveitado pelo apenado para progressão ao regime semiaberto, violando a jurisprudência do STJ. Assim, casuisticamente, considera-se como marco a data em que o apenado preencheu o requisito objetivo da última progressão concedida.”
(AgEx nº 1017928-90.2025.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – DJe: 5.8.2025)

“A progressão de regime durante a execução penal constitui marco interruptivo que faz surgir novo marco inicial para a obtenção de benefícios futuros, devendo ser calculada sobre o remanescente de pena a cumprir, de acordo com os requisitos previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal. A unificação de penas, mesmo quando implicar regressão de regime, não autoriza, por si só, a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no Tema Repetitivo n.º 1.006, devendo incidir sobre a última progressão de regime concedida.”
(AgEx nº 1036322-48.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – DJe: 15.12.2025)

Logo, a data-base da última progressão de regime [25.4.2025] deve ser fixada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PARCIALMENTE PROVIDO
para fixar como data-base para fins de concessão de benefícios executórios a data de 25.4.2025, correspondente à última progressão de regime concedida ao agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026